Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728542-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 27790374: Homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES